Tribunal: TJPA
Processo: 0013317-92.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013317-92.2017.8.14.0070

APELANTE: MARCELO DINIZ RODRIGUES, JARLEY PANTOJA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0013317-92.2017.8.14.0070

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: MARCELO DINIZ RODRIGUES E
JARLEY PANTOJA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ÓBITO. REGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. QUANTUM DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto por MARCELO DINIZ RODRIGUES e JARLEY PANTOJA DA COSTA contra sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que aplicou pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pelo crime do art. 157, §2º, II, do CP.

II.
Questões debatidas

2. Extinção da punibilidade pela morte do réu Jarley Pantoja da Costa.

3. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal de Marcelo Diniz Rodrigues.

4. Possibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal (adequação, legitimidade e tempestividade), o recurso deve ser conhecido.

6. Comprovado nos autos o falecimento do réu Jarley Pantoja da Costa, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP, e princípio
mors omnia solvit
, tornando prejudicada a apelação neste ponto.

7. Não se reconhece nulidade no reconhecimento de Marcelo Diniz Rodrigues, pois realizado segundo o procedimento previsto no art. 226 do CPP, corroborado por depoimentos, flagrante e confissão, suficiente para formar a convicção judicial em harmonia com a jurisprudência do STJ e STF.

8. A aplicação da atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 231), em consonância com decisões do STF sobre individualização da pena.

9. Pedido de absolvição rejeitado frente ao conjunto probatório robusto (reconhecimento formal, testemunhas e confissão).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
conhecido
e
improvido
em relação ao réu
MARCELO DINIZ RODRIGUES e
reconhecimento da Extinção de Punibilidade por morte do réu
JARLEY PANTOJA DA COSTA.

Tese de julgamento
: Reconhecida a causa de extinção da punibilidade pela morte do agente, nos termos dos arts. 107, I, do CP e 62 do CPP, prejudica-se a análise meritória em relação a JARLEY PANTOJA DA COSTA. Quanto a MARCELO DINIZ RODRIGUES, afasta-se a alegação de nulidade no reconhecimento pessoal, pois corretamente observado o procedimento legal e corroborado por robusta prova judicial, não havendo violação ao contraditório nem à ampla defesa. Por fim, mantém-se o entendimento consolidado de que as atenuantes não autorizam redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), inexistindo reparos na dosimetria da pena.

Dispositivos Legais Relevantes Citados:

Art. 107, I, do Código Penal:
Extinção da punibilidade pela morte do agente.

Art. 62 do Código de Processo Penal:
Requisitos para declaração de extinção da punibilidade pelo juiz – exigência de certidão de óbito e oitiva do Ministério Público.

Art. 226 do Código de Processo Penal:
Procedimento formal para reconhecimento de pessoas.

Art. 5º, XLV, da Constituição Federal:
Princípio da pessoalidade da pena (pena não ultrapassa a pessoa do condenado).

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Jurisprudência Citada

Extinção da punibilidade em razão da morte do agente:

“A extinção da punibilidade pela morte do agente, prevista no art. 107, I, do Código Penal, se estende à pena de multa. [...] A opção legislativa pela extinção da punibilidade no caso de morte do agente tem dois fundamentos: o princípio geral de que a morte tudo resolve (
mors omnia solvit
) e o princípio constitucional que obsta que a pena passe da pessoa do condenado...” (TJDFT).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0013317-92.2017.8.14.0070

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: MARCELO DINIZ RODRIGUES e JARLEY PANTOJA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCELO DINIZ RODRIGUES e JARLEY PANTOJA DA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.), que no dia 17 de novembro de 2017, por volta das 19h30min, na Rua Barão do Rio Branco, Bairro Centro, na cidade de Abaetetuba, Marcelo Diniz Rodrigues e Jarley Pantoja Da Costa, em concurso, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, uma motocicleta Honda Biz, de cor branca, da vitima Manoel Paulo Ferreira Viggiano Júnior.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Auto de Reconhecimento MARCELO DINIZ RODRIGUES. (id.13905820)

Auto de Entrega. (id.13905821)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.13905821-pág.11)

Recebimento da Denúncia em
01 de dezembro de 2017
. (id.13905832)

Citação do réu. (id.)

Defesa Preliminar. (id.13905834; 13905836)

Termo de Audiência e alegações finais orais. (id.)

Mídias de audiência. (id.)

Alegações finais da Defesa. (id.18427559; 13905850)

A
sentença fora prolatada (id.13905851
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os denunciados
MARCELO DINIZ RODRIGUES e JARLEY PANTOJA DA COSTA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB
.

Em
razões recursais do apelante MARCELO DINIZ RODRIGUES (id.13905859
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade do reconhecimento, violação do art. 226 do CPP; 2) redimensionamento da pena, para a aplicação da atenuante de confissão espontânea reduza a pena abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões do recurso de MARCELO DINIZ RODRIGUES (id.
13905865), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Fora juntada a Certidão de Óbito do apelante
JARLEY PANTOJA DA COSTA
. (id.25388874)

Nesta instância superior
(id. 19044023), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação em favor de
MARCELO DINIZ RODRIGUEZ
.

Quanto ao Apelante
JARLEY PANTOJA DA COSTA
a Procuradoria de Justiça se pronunciou pela decretação de extinção de punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.(id.25414651)

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCELO DINIZ RODRIGUES e JARLEY PANTOJA DA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

No decorrer do Recurso de Apelação, fora juntado Certidão de Óbito nº
066746 01 55 2023 4 00055 168 0007653 49, referindo que, JARLEY PANTOJA DA COSTA, CPF: 028.929.712-50, havia falecido, conforme esse atestado, em 24/12/2022.

A Certidão de Óbito fora registrada no Cartório de Registro Civil de Igarapé-Miri, no Pará, no dia 19/04/2023, pela Oficial Joana Maria Coutinho de Melo.

No dia 12/03/2025, a Procuradoria de Justiça requereu a decretação da extinção de punibilidade do apelante JARLEY PANTOJA DA COSTA, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Na espécie, observou-se que
JARLEY PANTOJA DA COSTA
, veio a óbito, segundo a Certidão de Óbito expedido de nº
º 066746 01 55 2023 4 00055 168 0007653 49,
pelo
Cartório de Registro Civil de Igarapé-Miri, no Pará, no dia 24/12/2022
(id.25388874). Nesses termos, o Ministério Público instado a se manifestar, se pronunciou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em face da morte do apelante.

De fato, e
m decorrência do princípio
mors omnia solvit
(a morte tudo apaga), não existe possibilidade de se executar pena contra o falecido ou seus descendentes, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no artigo 62 do Código de Processo Penal e art. 107, inciso I, do Estatuto Penal.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I- Pela morte do agente;

Vejamos:

APELAÇÃO CRIME. DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 140, § 3º, COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES (FATO 01); ARTIGO 147, COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, POR TRINTA E SEIS VEZES (FATO 02); E ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, (FATO 03); EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA A MORTE DO APELANTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU QUE SE IMPÕE (ART. 107, I, DO CP E 62 DO CPP). RECURSO PREJUDICADO, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO. (TJPR - 2ª Criminal - 0001494-77.2020.8.16.0162- Sertanópolis - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 24.01.2022)

Portanto, em face dos argumentos delineados,
necessário o reconhecimento da
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
JARLEY PANTOJA DA COSTA
, pelo resultado morte do agente
ex vi
art. 107, inciso I, do CPB, nos termos da fundamentação.

DO RECURSO DO APELANTE

MARCELO DINIZ RODRIGUES

NULIDADE DO RECONHECIMENTO – INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que não há dúvidas quanto à autoria do crime de roubo, verifica-se nos autos que o reconhecimento de pessoas foi realizado em conformidade com a legislação vigente, atendendo aos requisitos previstos no Código de Processo Penal. O acusado MARCELO DINIZ RODRIGUES e seu comparsa foram identificados por meio pessoal

durante procedimento policial, tendo sido lavrado o respectivo auto de reconhecimento –
(id.13905820-pags.8 e 9)
. Todo o procedimento está em estrita observância à norma legal, estando ainda respaldado por outras provas, não havendo, portanto, qualquer fundamento para alegar nulidade.

Há que ser ressaltado que a vítima MANOEL PAULO FERREIRA VIGGIANO JUNIOR quando fora ouvida em delegacia, afirmou que ao ser feito o reconhecimento do réu MARCELO em delegacia, feito os seguintes relatos: (id.13905820-pag.6)

“(...) Que estava já chegando em sua residência, e que já tinha passado pelo portão da frente , quando foi abordado no pátio, por dois indivíduos que estavam a pé; QUE os nacionais abordaram o declarante e falaram: “passa o celular, Passa a amoto”; QUE o nacional mais magro, de nome JARLEY Pantoja da Costa ficava mostrando uma arma no cós da bermuda; QUE o declarante se afastou da moto e deixou a chave no contato; QUE o outro nacional, de nome Marcelo Diniz Rodrigues, pegou a moto e virou já pra saída, momento em que o nacional Jarley apontou a arma para o declarante ; QUE estavam embaixo de um poste de luz e que o

declarante viu o brilho da arma de fofo e viu que era fita preta isolante, e que arma não era de verdade, que era uma arma falsa; QUE o declarante se atracou com o nacional JARLEY, e passaram a brigar e que a arma caiu no chão; QUE o nacional MARCELO fugiu na moto; QUE o declarante pegou a arma de fogo falsa no chão, porque JARLEY tinha conseguido correr, e que o declarante passou a correr atrás de JARLEY; QUE mais adiante na praça, Jarley foi parado por populares, porque o declarante

foi correndo gritando; QUE o nacional foi cercado por populares e acabou sendo agredido pelos populares; QUE o declarante diz não perdeu de vista o nacional durante a fuga e que o tempo todo estava vendo o nacional correr; QUE o declarante diz que a polícia militar chegou ao local e prendeu o nacional; QUE o declarante entregou a arma falsa para os policiais; QUE os militares perguntaram para o nacional onde estava o outro comparsa, e que o declarante viu e ouviu o nacional falar que primeiro tentou dizer que era estudante, mas depois confessou que seu comparsa tinha ido para Igarapá-Miri, por um ramal do Abaetezinho; QUE o declarante foi com uma equipe policial atrás, enquanto que os militares que estavam na praça e que tinham falado com o declarante, foram em uma moto procurar o nacional; QUE quando o declarante chegou no local, já viu o nacional caído no chão, e a moto no chão; QUE o declarante reconheceu sua moto na hora e que reconheceu também o nacional

que lhe roubou , QUE soube chamar-se MARCELO Diniz Rodrigues; QUE o declarante veio até a DEPOL e novamente fez o reconhecimento positivo dos nacionais; QUE o declarante recebeu sua motocicleta na Depol
” .

Conforme se observa o procedimento de reconhecimento pessoal fora realizado nos termos que estabelece o art. 226, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Ressalte-se que MARCELO e seu comparsa foram presos em flagrante, logo após a ação delitiva, inclusive sem reconhecido pela vítima por ocasião de sua prisão em flagrante, uma vez que ainda se encontravam na posse da motocicleta, objeto do roubo.

As testemunhas JOSE AUGUSTO FERREIRA MAUES e JOELSON DE JESUS BARBOSA QUARESMA confirmaram em juízo

os fatos narrados pela vítima.

Há que se destacar ainda, que os réus em juízo, confirmaram a autoria delitiva, em concurso de pessoas.

Logo, os autos não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito em delegacia, pela vítima, muito pelo contrário, uma vez que o acusado MARCELO DINIZ RODRIGUES fora também reconhecido pessoalmente, pelas testemunhas e com a própria confissão do réu em juízo, não havendo nenhuma dúvida da participação do réu na conduta criminosa.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal feito pela vítima, uma vez que foram ouvidas as testemunhas em juízo, confirmaram o reconhecimento da vítima em delegacia, assim como pela confissão do próprio réu em juízo.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Apreensão de objeto, Auto de Entrega, Reconhecimento pessoal realizado em delegacia, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório, pois a vítima fora contundente que fora o réu e seu comparsa, que a abordaram, subtraindo sua motocicleta, que ambos estavam a pé quando fizeram sua abordagem.
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante MARCELO DINIZ RODRIGUES e seu comparsa na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d”, do CPB

Por fim, a Defesa de
MARCELO DINIZ RODRIGUES requer a aplicação do quantum redutor da confissão espontânea, para que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na
dosimetria da pena
, razão pela qual mantenho o seu
quantum
pelos seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto por
MARCELO DINIZ RODRIGUES
, e mantenho a sentença em todos os termos.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

É como voto.

Em face do exposto,
reconhecimento a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
JARLEY PANTOJA DA COSTA
, pelo resultado morte do agente
ex vi
art. 107, inciso I, do CPB, e
nego provimento
ao recurso do apelante
MARCELO DINIZ RODRIGUES
, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025